Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700082-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: VINICIUS DE ANDRADE ALMEIDA, ANTONIO FRANCISCO SOUSA, ADRIANO RIBEIRO CUNHA, FRANCISCO MOISES DOS SANTOS SILVA, ELVIRA LEANDRO DA SILVA, JOAO DAVI PEREIRA DE MATOS, THIAGO RODRIGUES DE LIMA SILVA, LUCIANO DA SILVA SANTOS, LUZIMAR DE OLIVEIRA SILVA, FABIO DA SILVA MEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Embora o artigo 265 do Código de Processo Penal confira ao advogado o direito de deixar de patrocinar a defesa do réu, desde que comunique previamente ao Juiz, deverá o advogado cumprir o disposto no artigo 5o, § 3o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 112, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, que estabelecem: Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. (...) § 3o O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Assim, comprove o advogado subscritor da petição constante do ID 47681004 (Dr. Felipe Formiga de Holanda - OAB-DF 53026), a existência de notificação encaminhada aos réus ELVIRA LEANDRO DA SILVA e JOÃO DAVI PEREIRA DE MATOS, dando-lhes ciência da renúncia. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de continuar respondendo como patrono nos autos. Tudo comprovado, intimem-se os réus ELVIRA LEANDRO DA SILVA e JOÃO DAVI PEREIRA DE MATOS, para regularizarem as suas representações processuais, cientificando-os que, caso não o façam no prazo de 10 (dez) dias, os autos serão remetidos à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Na sequência, intimem-se as Defesas dos réus ADRIANO RIBEIRO CUNHA e FRANCISCO MOISÉS DOS SANTOS SILVA, para que apresentem as razões do recurso de apelação, no prazo legal. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2023 13:59:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator